Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000402-13.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), R. J. D. D. S. - CPF: 082.137.371-48 (REQUERIDO), GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 098.106.281-45 (TERCEIRO INTERESSADO), P. A. D. O. - CPF: 047.810.761-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1000402-13.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: R. J. D. D. S.

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I.
Caso em exame
:

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de internação provisória de adolescente acusado de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sob o argumento de risco de reiteração delitiva e ambiente familiar inadequado.

II.
Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a imposição da medida socioeducativa de internação provisória do adolescente, especialmente diante da ausência de elementos concretos que justifiquem tal providência.

III. Razões de decidir:

1. O artigo 122 do ECA é taxativo ao estabelecer as hipóteses que autorizam a internação provisória, exigindo a presença de grave ameaça ou violência, reiteração em atos infracionais graves ou descumprimento injustificável de medida anteriormente imposta.

2. O histórico do adolescente não indica conduta reiterada apta a justificar a medida extrema, sendo que a remissão anteriormente concedida não pode ser utilizada em seu desfavor.

3. Internar o menor com base no comportamento ilícito de seus familiares é inadequado e constitui punição indevida.

4. A Súmula 492 do STJ estabelece que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação.

5. O magistrado singular possui melhores condições para avaliar a necessidade da internação, dada sua proximidade com os fatos e envolvidos.

IV. Dispositivo e Tese
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A imposição de medida socioeducativa de internação provisória exige, além da materialidade e indícios de autoria, a comprovação da necessidade imperiosa da medida, sendo insuficiente a gravidade abstrata do ato infracional. 2. A remissão anteriormente concedida não caracteriza, por si só, reiteração infracional apta a justificar internação provisória”
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 108 e 122 do ECA.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 492 do STJ; HC 1027924-83.2023.811.0000 (TJMT); TJ-DF 07206811220228070000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1000402-13.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: R. J. D. D. S.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente R.J.D.D.S., de 16 [dezesseis] anos de idade, pela prática, em tese, de ato infracional análogo aos crimes de tráficos de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei de Drogas].

Aduz que
“há informações de que [o adolescente] é disciplina do Comando Vermelho”

(sic)
e
“os atos infracionais praticados são graves”
.

Discorre sobre a relação da mãe e dos tios de RICHARLISON com o tráfico, citando as ações penais que respondem, para justificar a necessidade de internação provisória do menor agravado.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja determinada a internação almejada, e sua confirmação no julgamento do mérito recursal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) Nº 1000402-13.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo singular, ao indeferir o pedido de internação provisória do adolescente, assim fundamentou sua decisão:

“[...] Em relação ao pedido de internação provisória dos representados, dispõe o artigo 108, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90 que a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, além do que a decisão deve ser fundamentada na materialidade, nos indícios suficientes de autoria e na necessidade da medida extrema.

De igual modo, o artigo 122, do ECA, estabelece as hipóteses de admissibilidade da internação: "I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta."

No caso em apreço, a materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de id 180275371 e termo de exibição e apreensão (id 180275373). Os indícios suficientes de autoria vêm estampados nas provas orais colhidas perante a Autoridade Policial, especialmente através das declarações firmadas pelas testemunhas.

Conquanto emerjam indícios de materialidade e autoria infracional, conclui-se que a medida extrema não se justifica no caso em comento, posto que o artigo 122 do ECA é taxativo ao elencar as hipóteses em que a internação será aplicável: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

No caso sub examine, não constam nos registros processuais ou policiais indicativos da renitência delitiva de algum dos adolescentes.
No específico caso de Richarlison, infere-se lhe foi concedida remissão nos autos investigativos de n. 1001453-33.2024.8.11.0020, que, por conseguinte, não pode ser utilizada em seu desfavor
.

Ademais, o verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça n. 492 estabelece que:

“O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.”

Colaciono excerto do voto do eminente desembargador Orlando de Almeida Perri nos autos de HC 1027924-83.2023.811.0000, in verbis: “Não obstante a reprovabilidade do ato infracional imputado ao paciente, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, certo é que não houve a utilização de violência física contra a vítima, uma vez que os adolescentes se valeram de grave ameaça para subtrair os seus bens. Não ignoro a declaração do adolescente de que tem uma “passagem” outro ato infracional no ano de 2022, o que autorizaria, em tese, a imposição da medida de internação provisória. No entanto, em consulta realizada por minha assessoria aos Sistema internos da Corte, não foi possível localizar nenhum procedimento instaurado contra ele, o que corrobora a Certidão Negativa de Antecedentes Infracionais acostada aos autos, subscrita pelo Gestor da Secretaria do juízo de origem. Dito isso, não visualizo a “gravidade em concreto no cenário apresentado”, uma vez que não ficou demonstrada a utilização de nenhum tipo de arma [branca ou de fogo] na prática do ato infracional. Não obstante a violência [moral] empregada pelo paciente e seu comparsa, é certo que a medida de internação provisória se trata de providência excepcional, não se mostrando adequada ao caso concreto. Nesse diapasão, não exsurgindo dos autos base empírica a justificar a imposição da medida extraordinária de internação provisória – a despeito da reprovabilidade do ato infracional imputado ao adolescente –, não vislumbro a “necessidade imperiosa da medida” exigida pelo parágrafo único do art. 108 do ECA.” [N.U 1027924-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023].

Ante o exposto e com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de internação provisória dos adolescentes PIETRO ALVES DE OLIVEIRA, GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS e RICHARLISON JUNIOR DIAS DA SILVA, devendo ser imediatamente liberados com a entrega ao representante legal.

Por fim, RECEBO a representação ofertada pelo Ministério Público em face dos adolescentes, uma vez que os fatos nela narrados resultam, em tese, na prática de ato infracional (art. 103 ECA).

Ressalvo, ainda, neste ato de recebimento, que a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade (art. 182, §2º, da Lei nº 8.069/90).

Ainda, considerando que o STF firmou precedente no HC 127.900/AM, como também o STJ (6ª Turma. AgRg no HC 772.228/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 28/2/2023), no sentido de que, diante da lacuna legal no ECA, aplica-se de forma supletiva o artigo 400 do CPP ao procedimento especial de apuração de ato infracional, garantindo ao adolescente o interrogatório ao final da instrução perante o juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu desfavor, DEIXO de designar/realizar audiência de apresentação.

Assim, considerando que, citados nesta oportunidade, os adolescentes informaram não ter condições para constituir advogado, a Defensoria Pública realizará suas pretensões defensivas, devendo ser feita a remessa do feito à DP - Núcleo desta Comarca, para, no prazo legal, apresentar defesa prévia.

Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.

Às providências. [...]”.

A irresignação ministerial cinge-se à liberação de RICHARLISON, por entender que, em relação a ele, há o risco de reiteração delitiva e o ambiente familiar em que vive não seria o adequado para o adolescente, como visto, em razão do envolvimento de parentes seus com a mercancia ilícita de entorpecentes.

No tocante ao risco de reiteração delitiva, o juízo singular bem destacou que
“foi concedida remissão nos autos investigativos de n. 1001453-33.2024.8.11.0020, que, por conseguinte, não pode ser utilizada em seu desfavor”
, de modo que
não há falar em contumácia do adolescente que autorize a sua internação por tal razão
.

Não bastasse isso,
internar o menor em razão da eventual conduta de seus familiares é puni-lo duplamente
. Talvez fosse o caso de o Ministério Público ingressar com medidas apropriadas para destituição do poder familiar ou, ao menos, do afastamento do adolescente do lar, encaminhando-o para instituição de acolhimento, mas jamais de internação por conta do envolvimento de parentes seus com o tráfico de drogas.

Ademais, como ressaltado na decisão agravada, o entendimento sumulado pela Corte Cidadã é no sentido de que
“O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”
[1]
, de modo que, não exsurgindo dos autos base empírica a justificar a imposição da medida extraordinária de internação provisória – a despeito da reprovabilidade do ato infracional imputado ao adolescente –, não vislumbro a
necessidade imperiosa da medida
exigida pelo parágrafo único do art. 108 do ECA.

Colho da jurisprudência:

“A internação provisória de adolescente, por se tratar de medida de caráter excepcional, somente se justifica diante de elementos concretos, tais como a periculosidade e/ou reiteração infracional [TJMT, HC 0032402-98.2016.8.11.000]. O ECA, em seu art. 108, exige a demonstração de ‘necessidade imperiosa’, razão pela qual a ‘mera remissão à gravidade abstrata do ato infracional é justificativa idônea’. ‘[...] incabível o decreto de internação provisória quando não demonstrada a necessidade imperiosa da medida, sobretudo quando o pedido de internação cautelar ampara-se na gravidade abstrata do ato infracional, sem qualquer indicação de elementos concretos que a justifique’ (AGI N.U 0013271-90.2012.8.07.0000). O ‘perfil’ do agravado deve ser considerado para análise de reeducação e formação da personalidade do agravado para o bom convívio na sociedade e não para fundamentar medida cautelar constritiva. Mostra-se pertinente conservar o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da internação provisória, haja vista que possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas (TJMT, RSE n. 3421/2014)”
[TJMT, N.U 1010706-81.2019.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/9/2020, Publicado no DJE 23/9/2020].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
INDEFERIMENTO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA CONCRETA. POUCA REPERCUSSÃO SOCIAL. GRAVIDADE ATENUADA. DESNECESSIDADE DE INTERNAÇÃO CAUTELAR
. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pleito ministerial de decretação da internação provisória de adolescente pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 2.
Nos termos do art. 108, caput e parágrafo único, do ECA, a internação provisória pode ser determinada por decisão fundamentada, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada, ainda, a imperiosa necessidade da medida. A sujeição de adolescente a internação provisória deve levar em conta a gravidade do ato infracional e sua repercussão social, bem como a finalidade de garantir a segurança pessoal do menor ou manter a ordem pública
(art. 174 do ECA). 3.
O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente (Súmula nº 492 do STJ), tampouco deve levar à decretação de sua internação provisória
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
[TJ-DF 07206811220228070000 1634217, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 27/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/11/2022].

Os indícios de autoria e materialidade dos fatos, embora presentes nos autos, por si sós não autorizam a internação provisória do adolescente agravado, sendo imprescindível, para tanto, a conjugação com a inequívoca demonstração da urgente necessidade da medida excepcional almejada, prova essa que não se descortina das peças e diligências produzidas nos autos.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, mantendo intocada a decisão recorrida.

[1]
Súmula nº 492 do Superior Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025